Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716962-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIA DE OLIVEIRA GOUVEIA AGRAVADO: NOE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FABRICIA DE OLIVEIRA GOUVEIA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712448-91.2020.8.07.0001, proposta pela ora Agravante em desfavor de NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA, ora Agravado, e de ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA, não apreciou o pedido de tutela provisória de urgência referente ao primeiro Réu. A referida decisão (ID Num. 86043767 do Feito originário) foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando que foi deferido, no decisório de 83650161, a transferência para a conta bancária de titularidade da autora de R$ 2.090,00 e foi expedido o ofício de id. 84638928, DEFIRO EM PARTE o pedido de id. 84623941. Assim, oficie-se, independente da preclusão da decisão, à agência 4200-5 do Banco do Brasil S/A, solicitando-lhe a disponibilização, em favor da autora FABRÍCIA DE OLIVEIRA GOUVEIA, CPF no 606.561.151-49, de R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais), acrescidos dos consectários legais, depositados na conta judicial no 1200101727633 (id. 86041319), mediante transferência eletrônica para a conta corrente do Banco Itaú S/A (341) de n.o 17575-5, agência 7010, de sua titularidade. Digam as partes, outrossim, no prazo de até 10 dias, acerca da possibilidade de composição acerca do objeto da lide, hipótese em que será designada audiência de conciliação. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital” Tendo em vista a omissão quanto ao pleito de extensão da tutela provisória de urgência ao Réu NOÉ, foram interpostos Embargos de Declaração pela ora Agravante na origem, os quais foram rejeitados mediante decisão (ID Num. 90489024 do Feito originário) assim proferida: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos por FABRICIA DE OLIVEIRA GOUVEIA contra a decisão de id. 86043767 que, deferindo em parte os pedidos de id. 84623941, determinou a transferência dos valores depositados pelo corréu ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA em conta judicial para conta bancária de titularidade da autora. Alega, para tanto, que o provimento jurisdicional vergastado padece de omissão porquanto este Juízo, supostamente, teria deixado de observar que, ante a condenação de ambos os réus no âmbito criminal pelos fatos em que se escuda a pretensão indenizatória deduzida na inicial, impor-se-ia a extensão, ao litisconsorte passivo NOE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, da obrigação de prestar alimentos liminarmente deferia. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 90076140. Contudo, no mérito, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão objurgada encontra-se fundamentada, não padecendo de omissões. A embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto ‘error in judicando’, finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 90076140, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração registrados e assinados eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital” Relata a Agravante que o Feito originário consiste em Ação de Reparação de Danos ajuizada contra os dois Réus em razão de acidente de trânsito que ceifou a vida do marido da Autora. Acrescenta que “o d. juízo a quo entendeu por bem, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, fixar alimentos provisórios para a agravante somente em face do requerido/agravante Eraldo José Cavalcante Pereira, por entender que não havia como inferir que o outro requerido/agravado, Noé Albuquerque Oliveira, também foi culpado pelo acidente.” (Num. 25968200 - Pág. 4). Argumenta a Agravante que formulou o pedido de extensão tutela provisória ao Réu NOÉ em razão de que, “após a decisão liminar, nos autos do processo criminal movido contra os dois agravados, restou comprovado (consoante documentos apensados aos autos de origem) que ambos participavam de disputa de ‘racha’ no momento do acidente, possivelmente embriagados, o que ocasionou o abalroamento do agravado Eraldo no veículo do falecido marido da ora agravante.” (Num. 25968200 - Pág. 4). Discorre acerca do direito ao pensionamento provisório e pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “que sejam fixados alimentos em face do agravado Noé Albuquerque Oliveira, em valor não inferior a 4,1 salários mínimos;” (Num. 25968200 - Pág. 12). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Realizando uma análise acurada da pretensão recursal ora deduzida, notadamente em face do conteúdo da decisão fustigada, chega-se à conclusão de que o recurso instrumental não comporta conhecimento. Com efeito, a pretensão deduzida nas razões recursais, conforme pode ser extraído dos trechos acima transcritos, consiste na extensão da tutela provisória de urgência ao Réu NOÉ em razão de decisão emanada do Juízo Criminal. Tal pleito foi deduzido na origem, nos termos da petição de ID Num. Num. 86860876 do Feito originário. Contudo, tal postulação não foi apreciada pelo Juiz a quo na decisão proferida logo a seguir. Interpostos Embargos de Declaração, o Magistrado Singular chegou a mencionar o pleito no relatório de seu decisum (“Alega, para tanto, que o provimento jurisdicional vergastado padece de omissão porquanto este Juízo, supostamente, teria deixado de observar que, ante a condenação de ambos os réus no âmbito criminal pelos fatos em que se escuda a pretensão indenizatória deduzida na inicial, impor-se-ia a extensão, ao litisconsorte passivo NOE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, da obrigação de prestar alimentos liminarmente deferia.”), mas, novamente, não apreciou o aludo pleito. Nesse descortino, o presente recurso instrumental não comporta conhecimento. Com efeito, a questão trazida no recurso não foi objeto de apreciação pelo Juiz de origem e, desse modo, sob pena de supressão de instância, não pode ser apreciada na presente sede. A impossibilidade de apreciação, em sede de Agravo de Instrumento, de pedidos não apreciados pelo ao Juiz da causa foi reconhecida por esta Corte de Justiça nos seguintes julgados, in verbis: “Inviável a análise, por esta instância revisora, de matéria que não foi analisada pelo juiz a quo na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica não conhecido.” (Acórdão 1321559, 07454314920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Excerto) “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE ALUGUEL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ELEMENTOS INSUFICIENTES. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL 1916. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA. INEXISTENTE. MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RAZÕES NÃO APRESENTADAS NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Sem que sejam juntadas aos autos do agravo de instrumento as peças iniciais da demanda principal, não é possível que o tribunal avalie a existência ou não das condições da ação. 2. Para as demandas que tratam de contrato de locação de imóveis urbanos firmados antes do Código Civil de 2002, o prazo prescricional é de 5 anos (art. 178, §10, VI, CC/16). Se, na entrada em vigor no código civilista atual, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional vigente à época do contrato, deverão permanecer considerados os prazos do código revogado. 3. De acordo com a súmula 106 do STJ, se o credor não deixou de diligenciar nos autos e a demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não se pode prejudicar o credor, beneficiando o devedor com o instituto da prescrição. 4. O agravo de instrumento é recurso que tem como fundamento garantir à parte o duplo grau de jurisdição, com o rejulgamento de uma decisão interlocutória proferida em juízo monocrático, em primeira instância. Sendo assim, somente as matérias já alegadas e julgadas em primeiro grau podem ser novamente suscitadas no Tribunal, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n.948928, 20160020051276AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 22/06/2016. Pág.: 228/238 - grifei) “O agravo de instrumento somente conduz à instância recursal as circunstâncias que porventura tenham sido debatidas na decisão vergastada. Assim, torna-se inviável o conhecimento de pontos ainda não enfrentados pelo juízo de primeiro grau, sob pena de restar configurada supressão de instância.” (Acórdão 1266906, 07123198920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Excerto) É certo que, ao deixar de apreciar o pedido formulado pela ora Agravante, mesmo após a interposição de Embargos de Declaração, o Juiz da causa, de forma recalcitrante, deixou de prestar jurisdição, o que configura, em tese, infração sujeita à fiscalização da Corregedoria da Justiça. Assim, caberia à Agravante submeter a questão à Corregedoria da Justiça, haja vista que, nos termos do art. 370, inciso VI, do RITJDFT, “São atribuições administrativas do Corregedor da Justiça: (...). VI - fiscalizar o procedimento funcional dos magistrados de Primeiro Grau, de ofício ou mediante reclamação, e propor ao Conselho Especial, se for o caso, a instauração de processo administrativo;” Por fim, não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre do fato de que o Juízo a quo não apreciou o pleito formulado pela Autora, ora Agravante. O Agravo de Instrumento ora em exame é, pois, manifestamente inadmissível, por isso não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador